Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-16.2012.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000533-16.2012.8.11.0079
RECORRENTES: PAULO VILMAR RODRIGUES DE MORAES E OUTRA
RECORRIDA: FABIANA JACOBS
Vistos.
À secretaria para certificar sobre a petição de id. 122054966.
Após, a conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça